Tribunal: TJMT
Processo: 1006812-18.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006812-18.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSINHA MAURICIA DIAS - CPF: 345.398.751-91 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ROSINHA MAURICIA DIAS

APELADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO UNILATERAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora em razão de suposta oscilação no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado a queima de aparelho televisor. Sentença de improcedência por ausência de prova do nexo de causalidade e de configuração de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se restou comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço público de energia e o dano material alegado;

(
ii
) se o laudo técnico unilateral apresentado pela parte autora é suficiente para fundamentar a condenação;

(
iii
) se a situação configuraria dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, mas exige prova mínima do liame causal entre o evento danoso e a conduta da fornecedora.

4. O laudo apresentado foi elaborado de forma unilateral, sem rigor
técnico, ausência de qualificação do perito e metodologia adequada, razão pela qual não possui força probatória.

5. A concessionária apresentou relatório técnico auditado pela ANEEL, que goza de presunção de legitimidade, apontando inexistência de anormalidade no fornecimento de energia no local e data dos fatos.

6. O desconforto narrado pela autora não extrapola os limites do cotidiano, não configurando violação a direitos da personalidade a justificar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilização civil da concessionária de energia elétrica exige prova mínima do nexo de causalidade entre falha no fornecimento e dano alegado, não sendo suficiente laudo técnico unilateral e desprovido de critérios técnicos verificáveis. 2. Não configura dano moral a perda de equipamento eletrônico não comprovadamente vinculada à conduta da concessionária, tampouco o mero aborrecimento decorrente de oscilação de energia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApC
1032481-78.2021.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSINHA MAURICIA DIAS
contra sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada em face da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a queda de energia narrada e o dano alegado, além de indeferir o pleito de reparação moral. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em virtude da concessão de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da responsabilidade objetiva da concessionária energia elétrica;

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida;

Dos danos morais indenizáveis.

O recurso é tempestivo e
isento do recolhimento de custas judiciais
(ID nº 31
5391860
)
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente e defende o desprovimento recursal
(ID.
313947890
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ROSINHA MAURICIA DIAS

APELADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSINHA MAURICIA DIAS contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a queda de energia narrada e o dano alegado, além de indeferir o pleito de reparação moral. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em virtude da concessão de gratuidade de justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando que apresentou documentos suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço e o prejuízo decorrente, requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento dos danos materiais e morais, além da inversão do ônus da prova com base no CDC. Colacionou jurisprudência para reforçar a tese de responsabilidade objetiva da concessionária.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento
do recurso, reafirmando a inexistência de ato ilícito e de nexo causal, além da fragilidade probatória da parte autora.

Argumentou que os danos alegados podem decorrer de diversos fatores alheios à atuação da concessionária e que não foram cumpridos os critérios estabelecidos pela ANEEL para imputação de responsabilidade à empresa fornecedora de energia elétrica.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Das razões recursais meritórias suscitadas pela parte recorrente
ROSINHA MAURICIA DIAS
.

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de energia elétrica recorrida.

A controvérsia posta à análise diz respeito à pretensão de indenização por danos materiais e morais, fundada na alegação de que uma queda de energia elétrica, ocorrida no dia 03 de maio de 2023, teria ocasionado a queima de aparelho televisor de titularidade da apelante.

No que tange à natureza da responsabilidade das concessionárias de serviço público, é pacífico o entendimento de que se trata de responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, ainda que objetiva, tal responsabilidade não é automática, exigindo-se a efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a conduta atribuída à concessionária e o dano suportado pelo consumidor.

Não se desconhece que interrupções ou oscilações no fornecimento de energia podem, em determinadas circunstâncias, ensejar a responsabilização da concessionária. Contudo, para que isso ocorra, é imprescindível que a parte autora comprove, de forma minimamente robusta, que o dano decorreu
diretamente de falha no serviço prestado.

No caso concreto, a apelante apresentou nota fiscal do televisor, bem como laudo técnico emitido de forma unilateral por empresa contratada por ela mesma, atribuindo o dano a suposta oscilação elétrica. Por outro lado, a apelada, ao contestar, juntou relatório técnico interno, demonstrando que não houve anormalidade no fornecimento de energia elétrica na data e local dos fatos.

Verifica-se, pela leitura dos laudos técnicos acostados aos autos
(ID 313947857, págs. 1 a 3)
, que os documentos apresentados com o objetivo de demonstrar o nexo de causalidade entre a alegada oscilação de energia e o dano no equipamento eletrônico foram
elaborados de forma unilateral e superficial
, desprovidos de qualquer descrição metodológica minuciosa que permita aferir a origem efetiva do suposto defeito.

Além disso, observa-se que o profissional responsável pela elaboração do referido laudo
não apresenta comprovação de qualificação técnica compatível, tampouco consta registro no CREA/MT
, circunstância que compromete sua
idoneidade técnica e a credibilidade do conteúdo apresentado
, não sendo possível extrair, a partir do documento, nenhum indicativo minimamente consistente acerca da verossimilhança da origem dos danos alegados.

Outrossim
, é importante registrar que as informações constantes nos relatórios
(ID 313947875 – pág. 1-16)
gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e
veracidade. Tal circunstância confere maior peso técnico e confiabilidade aos documentos produzidos pela apelada, especialmente diante da fragilidade dos elementos probatórios trazidos pela parte autora.

Tal constatação enfraquece substancialmente a tese sustentada pela parte autora, uma vez que a preservação do equipamento avariado é condição técnica essencial para aferição da causa do dano. A responsabilidade objetiva da concessionária, como dito, não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do liame causal, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, conforme artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais no sentido de que a simples ocorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica, por si só, não gera presunção de culpa, tampouco é suficiente para configurar responsabilidade da concessionária, na ausência de demonstração do defeito no serviço prestado e do nexo causal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO PROVIDO.

Sem a comprovação de que efetivamente tenha ocorrido diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica, bem como de que tenham ocorridos prejuízos com o perecimento de produtos e queima de aparelhos eletroeletrônicos na residência da parte autora, não há como atribuir a responsabilidade à concessionária de energia
, o que impossibilita sua condenação à reparação de danos, sejam eles materiais ou morais.” – grifo nosso.

(N.U 1032481-78.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 08/10/2024)

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido encontra-se em harmonia com o conjunto probatório dos autos e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

1.
3. Da alegação de dano moral
.

A configuração do dano moral exige mais do que o aborrecimento decorrente da interrupção de serviço ou da perda de equipamento eletrônico, sendo necessária a demonstração de lesão a direito da personalidade, o que também não se verifica no presente caso.

O alegado desconforto, embora compreensível, não ultrapassa os limites do cotidiano e, como tal, não gera reparação de ordem extrapatrimonial, na ausência de comprovação de violação à dignidade, intimidade ou honra do consumidor.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025